Tribunal: STF
Processo: Pet 10412
Classe: Pet
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-17
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PETIÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. PRECEDENTES. PETIÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Petição, com requerimento de medida liminar, protocolizada por Flávio de Almeida Salles Júnior e Ana Lúcia Borges Dias. Pretende-se obter efeito suspensivo a ser conferido ao Recurso Extraordinário nos Embargos de Declaração no Agravo Interno nos Embargos de Declaração no Recurso Especial n. 1.835.504, inadmitido, em 17.8.2021, pelo Ministro Jorge Mussi, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. 



O caso



    2. Em 1º.3.2021, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Interno nos Embargos de Declaração no Recurso Especial n. 1.835.504 interposto por Flávio de Almeida Salles Júnior e Ana Lúcia Borges Dias, ao seguinte fundamento:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE SINAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA PELO TJDFT EM VIRTUDE DE DESERÇÃO. EXISTÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA EM VIGOR REGENDO O RECOLHIMENTO DAS DESPESAS RELATIVAS AO PROCESSAMENTO DO RECURSO (PREPARO) NO ÂMBITO DO DISTRITO FEDERAL. DESNECESSIDADE DE OUTRA LEI. A COMPROVAÇÃO DO PREPARO DEVE OCORRER NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. FUNDAMENTO AUTÔNOMO E SUFICIENTE NÃO IMPUGNADO NAS RAZÕES DO APELO NOBRE. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 283 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Nos termos do art. 511 do CPC/73, no âmbito do Distrito Federal, o Decreto-Lei nº 115/61, que aprova o regimento de custas da Justiça do Distrito Federal e dá outras providências, é a legislação pertinente que regula e disciplina o regime de cobrança de custas e do preparo. 2.1. Nessa toada, o art. 1º do Decreto-lei nº 115/67, ainda em pleno vigor, dispõe que as custas e emolumentos devidos pela expedição, preparo e execução de todos os feito, dos atos notariais e extrajudiciais serão cobrados de acordo com o presente regimento interno e as tabelas anexas. 3. A jurisprudência do STJ já proclamou que a adequação do preparo ao recurso de apelação interposto é matéria própria de legislação local, não cabendo ao STJ aferir a regularidade do seu pagamento, ou se é necessário ou não o recolhimento para cada ação no bojo da qual foi manejada a insurgência. Presentes. 4. Havendo fundamento autônomo e suficiente para manutenção do acórdão recorrido não impugnado especificamente nas razões do apelo nobre, é a hipótese de aplicação, por analogia, da Súmula nº 283 do STJ. 5. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 6. Agravo interno não provido”.



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.



    Os segundos embargos declaratórios foram acolhidos, para sanar omissão, sem atribuição de efeitos infringentes. 



    Contra esses julgados, Flávio de Almeida Salles Júnior e Ana Lúcia Borges Dias interpuseram recurso extraordinário com base na al. b do inc. III do art. 102 da Constituição da República, alegando que “as questões discutidas no presente processo estão delimitadas quanto à interpretação e alcance do disposto no art. 511 do CPC/73 combinado com o Decreto Lei 115/67, face ao questionamento formulado pelos recorrentes sobre a inexistência de lei específica autorizativa de cobrança de preparo em recurso de apelação, no âmbito do Distrito Federal” (fl. 7, e-doc. 3).



    Pedem “seja o presente Recurso Extraordinário conhecido e provido, reformando-se o v. acordão proferido pela c. Terceira Turma do Egr. Superior Tribunal de Justiça, de forma a dar-se provimento ao Recurso Especial para que, retornando os autos ao Eg. Tribunal de Justiça de Brasília, para que seja julgada o recurso de apelação interposto da sentença proferida pela e juíza da Quinta Vara Cível de Brasília, e declarado deserto pela magistrada de primeira instância” (fl. 13, e-doc. 3).



    Em 17.8.2021, o Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça inadmitiu o recurso extraordinário pela incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 284 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO NÃO ADMITIDO”(e-doc. 4).



    Os embargos de declaração opostos contra essa decisão não foram conhecidos por serem incabíveis (e-doc. 6).



    Contra essa decisão, Flávio de Almeida Salles Júnior e Ana Lúcia Borges Dias interpuseram agravo interno, alegando que “ao inadmitir-se o Recurso Extraordinário, liminarmente, por deficiência de fundamentação (Sumula 284 do STF) e ao se inadmitir os embargos com base no § 1º do art. 1030 do CPC, declarando-os incabíveis, chega-se a uma triste conclusão: não foram examinados os fundamentos apresentados pelos recorrentes/agravantes em nenhum dos recursos“(fl 7, e-doc. 7).



    O Superior Tribunal de Justiça não conheceu do agravo interno por ser intempestivo: 



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO” (e-doc. 8). 



    Contra esse julgado, Flávio de Almeida Salles Júnior e Ana Lúcia Borges Dias opuseram novos embargos de declaração, requerendo “que a decisão ora embargada que deixou de reconhecer o Agravo Interno por intempestividade, seja declarada nula por ofensa ao art. 93, inciso IX da Constituição Federal, c/c o artigo 489, § 1º, inciso IV do CPC. Requerem ainda, que o Agravo Interno interposto (e-STJ 864) seja recebido e conhecido em todos os seus termos de forma – conforme o que foi nele pedido – a reformar a decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário (e-STF 771), determinando-se o encaminhamento do RE ao Eg. Supremo Tribunal Federal, nos termos da lei” (fls. 6-7, e-doc. 9).



    Com a presente petição, pretende-se a atribuição de efeito suspensivo ao recurso extraordinário inadmitido pelo Superior Tribunal de Justiça.



    3. Os requerentes alegam que “ao inadmitir o Recurso Extraordinário, o em. ministro Relator não examinou as razões recursais apresentadas como previsto no art. 93, IX da Constituição Federal, c/c art. 489, § 1º, inciso IV do CPC” (fl. 2, doc. 1).



    Acrescentam que a “decisão do e. Ministro Relator representa perigo iminente de dano de difícil reparação dos direitos dos Requerentes, além de contrariar a jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, o que justifica o pedido de se emprestar efeito suspensivo ao extraordinário, nos termos da lei” (fl. 3, e-doc. 1).



    Assinalam que “os fatos narrados no extraordinário mostraram no desenrolar do processo que, em 2005, os Requerentes deixaram de pagar o preparo em recurso de apelação, e a r. juíza de primeira instância declarou deserto o recurso, nos termos do artigo 511 do CPC/73” (fl. 4, e-doc. 1).



    Ressaltam que “a existência ou não de lei pertinente como determina o art. 511 do CPC/73 permeou o debate jurídico entre as partes tanto no Tribunal de Justiça de Brasília quanto no Eg. Superior Tribunal de Justiça, desaguando na interposição do Recurso Extraordinário a essa Corte Suprema, nos termos do art. 102, III, letra ‘d’ da Carta Magna” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Asseveram que “o confronto entre o disposto pelo Decreto Lei 115/67 e o art. 69 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Brasília, foi prequestionado durante a tramitação do REsp no Eg. STJ, e comprovou a ofensa ao art. 102, III, letra ‘d’ da Constituição Federal” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Afirmam que “o v. acórdão que inadmitiu o Recurso Extraordinário, ignorou totalmente o art. 102, inciso III, letra ‘d’ da Constituição que fundamentou o RE, e o que é mais grave, descaracterizou o próprio extraordinário ao trazer ao decisum matéria constitucional não relacionada no extraordinário” (fl. 8, e-doc. 1).



    Explicam que, “estabelecendo-se o confronto entre uma norma federal (DL 115/67) e uma lei local (art. 69 do Regimento Interno do TJDFT)”, o “conflito estará resolvido com a aplicação do do art. 102, inciso III, letra ‘d’, da Constituição Federal conforme pretendem os requerentes” (fl. 9, e-doc. 1).



    Sustentam que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, “além de ignorar o art. 102, inciso III, letra ‘d’ da Constituição Federal o decisum violou disposto no art. 93 IX da Carta Magna e, também desrespeitou o disposto no art. 489,§ 1º, inciso IV do Código de Processo Civil” (fl. 11, e-doc. 1).



    Ressaltam que na decisão que não conheceu dos embargos de declaração opostos, “repetiu-se (…) o não enfrentamento das razões recursais (antes no RE e agora nos embargos) e também o desrespeito ao art. 93, IX da Constituição Federal, e ao disposto no art. 489, § 1º, inciso IV do Código de Processo Civil , sendo que a rejeição dos embargos devem ser consideradas nulas” (fl. 16, e-doc. 1). 



    Pedem “a) Seja concedida liminar, initio litis, para emprestar efeito suspensivo ao Recurso Extraordinário, a fim permitir a interposição do Agravo em Recurso Extraordinário, e evitar a execução provisória de sentença, o que causaria dano irreparável ao Requerente, conforme demonstrado; b) seja declarada a nulidade da r. decisão do e. Ministro Relator do Extraordinário que inadmitiu o RE, e dos despachos que rejeitaram os aclaratórios que a sucederam, nos termos do artigo 93, IX da Constituição Federal, e art. 489, §1, inciso IV do Código de Processo Civil e de acordo com as razões apresentadas no presente pedido tutelar; c) uma vez concedida a liminar que, então, se dê conhecimento de seu teor ao ilustre Presidente do Eg. Superior Tribunal de Justiça, para que tome as medidas cabíveis decorrentes das decisões da presente ação cautelar; d) seja ao final julgado procedente a presente medida cautelar confirmando o efeito suspensivo do Recurso Extraordinário inadmitido, tendo em vista a existência do fumus boni iuri, do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, e do inequívoco reconhecimento da jurisprudência desse Eg. STF, na questão da aplicação do fundamento constitucional do RE“ (fls. 22-23, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste aos requerentes.



    5. Pretende-se nesta petição obter-se efeito suspensivo a recurso extraordinário inadmitido no Superior Tribunal de Justiça.



    6. Este Supremo Tribunal assentou ser medida excepcional o cabimento de ação cautelar incidental em recurso extraordinário, somente justificável se houver cumulativamente: a) plausibilidade da argumentação do recurso extraordinário; b) demonstração de que a manutenção dos efeitos da decisão recorrida causará danos irreparáveis ou de difícil reparação ao recorrente; c) evidente prejuízo à efetividade da decisão que possa vir a ser proferida pelo Supremo Tribunal no recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: 



    “AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. ART. 995, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A concessão de efeito suspensivo a recurso pela via judicial (ope judicis) é medida excepcional, que só pode ser deferida se presentes os requisitos de existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único do CPC/2015). 2. In casu, a ausência da probabilidade de provimento do recurso ao qual se refere o presente pleito impõe a manutenção da decisão agravada. 3. Agravo interno DESPROVIDO” (Pet n. 7.219-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.10.2017).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PRESSUPOSTOS LEGITIMADORES DA CONCESSÃO DE EFICÁCIA SUSPENSIVA – INOCORRÊNCIA – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO . PRESSUPOSTOS ESSENCIAIS À OUTORGA DE EFICÁCIA SUSPENSIVA A RECURSO EXTRAORDINÁRIO – A concessão de medida cautelar, pelo Supremo Tribunal Federal, quando requerida na perspectiva de recurso extraordinário interposto pela parte interessada, supõe, para legitimar-se, a conjugação necessária dos seguintes requisitos: (a) que tenha sido instaurada a jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal (existência de juízo positivo de admissibilidade do recurso extraordinário, consubstanciado em decisão proferida pelo Presidente do Tribunal de origem ou resultante do provimento do recurso de agravo), (b) que o recurso extraordinário interposto possua viabilidade processual, caracterizada, dentre outras , pelas notas da tempestividade, do prequestionamento explícito da matéria constitucional e da ocorrência de ofensa direta e imediata ao texto da Constituição, (c) que a postulação de direito material deduzida pela parte recorrente tenha plausibilidade jurídica e (d) que se demonstre , objetivamente, a ocorrência de situação configuradora do ‘periculum in mora’. Precedentes” (Pet n. 8.607-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 31.8.2020).



    7. Em 17.8.2021, ao apreciar o recurso extraordinário interposto pelos requerentes, o Ministro Jorge Mussi, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, assentou:



    “Da leitura das razões recursais (e-STJ fls. 717-734), verifica-se a deficiência de fundamentação do recurso extraordinário, uma vez que os recorrentes não indicaram os artigos da Constituição Federal que teriam sido violados por esta Corte Superior de Justiça no acórdão recorrido, o que enseja a aplicação do verbete 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal: (…)



    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, não se admite o recurso extraordinário” (fls. 3-4, e-doc. 4). 



    8. Na espécie vertente, contra a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário os requerentes interpuseram, respectivamente, embargos de declaração e agravo interno, não conhecidos pelo Superior Tribunal de Justiça.



    No caput do art. 1.042 do Código de Processo Civil, dispõe-se: 



    “Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos”. 



    A decisão recorrida não se fundamenta em regime de repercussão geral nem de recursos repetitivos. Portanto, nos termos da legislação processual vigente, o recurso cabível contra a inadmissão do recurso extraordinário não seria os embargos de declaração, não sendo possível impugnar essa decisão pela via adotada. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INCOGNOSCIBILIDADE DE RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso cabível em face da decisão que inadmite recurso de superposição é, em regra, o agravo, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos, ex vi, do artigo 1.042 do Código de Processo Civil. 2. O erro grosseiro obsta a aplicação do postulado da fungibilidade recursal. Precedentes: ARE 1.138.987-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 01/10/2019; Pet 5.951-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/6/2016; e Pet 5.128-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 15/04/2014. 3. Agravo regimental DESPROVIDO” (ARE n. 1.282.030-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 9.11.2020).



    Confira-se também trecho do voto do Ministro Celso de Mello proferido no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.003.037, pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal:



     “Com base na sistemática que a Lei nº 13.256/2016 introduziu no NCPC, o juízo de admissibilidade dos recursos extraordinário e especial sujeita-se ao seguinte regime : 



    ( a) o juízo positivo (i. é, aquele com que o Presidente ou Vice-Presidente acolhe o recurso extremo) é irrecorrível, embora o tribunal superior continue com o poder de revê-lo; 



    (b) quando o juízo for negativo, ou seja, quando o recurso for inadmitido no tribunal de origem, a decisão do Presidente ou do Vice-Presidente será sempre recorrível, mas nem sempre pela mesma via impugnativa, pois: (i) o recurso será o agravo interno, se o fundamento de inadmissão consistir em aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral; ou em recursos repetitivos; caso em que a solução será dada pelo colegiado do tribunal local, sem possibilidade de o caso chegar à apreciação dos tribunais superiores (NCPC, art. 1.030, I); (ii) se a negativa de seguimento do recurso extraordinário ou do especial se der por razão que não se relacione com teses oriundas de decisões proferidas em regime de repercussão geral, ou de recursos repetitivos, caberá agravo endereçado diretamente ao tribunal superior destinatário do recurso inadmitido (NCPC, art. 1.042, ‘caput’). (…)



    Os Tribunais sempre recusaram aplicabilidade ao princípio da fungibilidade recursal nos casos em que a errônea interposição de um recurso por outro revelasse desconhecimento inescusável, por parte do recorrente, da existência de norma expressa indicativa da espécie recursal cabível e adequada” (DJe 13.6.2017). 



    9. A presente petição não pode ser utilizada como sucedâneo de outras medidas judiciais cabíveis, como têm decidido os Ministros deste Supremo Tribunal, por exemplo: na Pet n. 8.789, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 24.4.2020; na Pet n. 8.760, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 6.4.2020; e na Pet n. 5.963, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 11.10.2017.



    O Ministro Dias Toffoli, Relator do Agravo Regimental na Petição n. 7.133, assentou que, “já tendo o tribunal local, órgão competente para a apreciação da lide, examinado a questão, o requerimento cautelar formulado na presente petição perante esta Corte equivale à utilização desta via como sucedâneo de recurso, o que também não se admite” (DJe 1º.12.2017).



    10. Cabe à Presidência do Tribunal de origem decidir o pedido de medida cautelar em recurso extraordinário inadmitido, aguardando-se o prazo para interposição, se for o caso, do agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil.



     



    Os Ministros deste Supremo Tribunal têm negado seguimento aos pleitos de efeito suspensivo a recurso extraordinário inadmitidos e que aguardam finalização do trâmite processual no Tribunal de origem. Nesse sentido, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental na petição. Pedido de atribuição de efeito suspensivo a recurso extraordinário não admitido na origem. Agravo interposto ainda não recebido no Supremo Tribunal Federal. Possibilidade de sua apreciação pela Corte em hipóteses excepcionais. Inviabilidade do apelo extraordinário. Ausência de condições para seu processamento e conhecimento. Precedentes. Agravo não provido. 1. A competência do Supremo Tribunal Federal para a concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário em medidas cautelares restringe-se aos casos urgentes em que o recurso, devidamente admitido, se encontre fisicamente na Corte, o que não ocorre na espécie. 2. Não há hipótese excepcional que justifique, desde logo, a instauração da jurisdição cautelar do STF, uma vez que o recurso extraordinário interposto na origem revela-se inviável, pois o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência da Suprema Corte. 3. Agravo regimental não provido” (Pet n. 9.182-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 7.12.2020).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM PETIÇÃO. PRETENSÃO DE CONFERIR EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO DOS AUTOS NESTA CORTE. 1. A jurisprudência desta Corte tem se orientado no sentido de que a atribuição de efeito suspensivo pressupõe que os autos estejam fisicamente neste Tribunal, momento em que se instaura a jurisdição cautelar do STF. Precedentes. 2. No caso, verifica-se que o recurso ainda se encontra no Tribunal de Justiça de São Paulo, cabendo a esse Tribunal a análise de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.029, §5º, do CPC. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Pet n. 8.842-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 8.9.2020).



    11. Ademais, nesta petição não estão atendidos os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo. A pretensão dos requerentes, posta no recurso extraordinário, parece exigir exame prévio da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil/1973, Decreto Lei n. 115/1967 e Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios), procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário. Neste sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. 1. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO. 2. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). 3. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 715.522-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.12.2012).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PREPARO. DESERÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, II E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEGALIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.159.937-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.12.2018).



    12. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 598.365 (Tema 181), Relator o Ministro Ayres Britto, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na controvérsia sobre os pressupostos de cabimento de recurso em Tribunal diverso:



    “PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso elemento de configuração da própria repercussão geral, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608” (DJe 23.6.2010).



    Nada há a prover quanto às alegações dos requerentes. 



    13. Pelo exposto, nego seguimento à presente petição (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora